Tribunal: TJBA
Processo: 8165143-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165143-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO VINICIUS REBOUCAS NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR, SAVIO MOTA FARIAS

APELADO: TRADE OFF SERVICOS DE CADASTRO LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA DIRIGIDA A TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA AFASTADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não se configura omissão quando o acórdão embargado aprecia fundamentadamente as teses relativas à inversão do ônus da prova e à configuração do dano moral
in re ipsa
, à luz da legislação consumerista.

2. A alegação de contradição entre a fragilidade probatória e a condenação em danos morais não procede quando presentes elementos mínimos que evidenciem a reiteração da conduta abusiva e a ausência de diligência da fornecedora, legitimando a responsabilização objetiva.

3. A inversão do ônus da prova, determinada em sede recursal com base na teoria da causa madura, não configura cerceamento de defesa quando fundada em acervo probatório já constante dos autos.

4. Ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão que deu parcial provimento à apelação.

5. Deixada de aplicar a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC, por ausência de intuito manifestamente protelatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8165143-18.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante
TRADE OFF SERVIÇOS DE CADASTRO LTDA.
e como Embargado
THIAGO VINÍCIUS REBOUÇAS NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25